Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713511-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JÚLIO CÉSAR DA SILVA em face do acórdão ID 27723725 que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado e reformou a decisão agravada. Intimado para esclarecer o seu interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que o feito principal fora sentenciado, o embargante reiterou o interesse recursal na petição de ID 28694805. O embargado se manifestou na petição de ID 28747612 requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto. No mérito, pela rejeição dos embargos de declaração. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, por falta de interesse de agir. Conforme se verifica no ID 28747613, foi proferida sentença pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no feito principal, reconhecendo a existência de coisa julgada e extinguindo o feito sem resolução do mérito. No caso específico dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de contradições, obscuridades e omissões na ementa. Contudo, a prolação de sentença no feito principal caracteriza a falta de interesse de agir, em razão da perda superveniente do objeto. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Nesse sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) Nessa senda, considerando a prolação da sentença, tenho como ausente o interesse de agir, com consequente perda superveniente do objeto do presente recurso. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021 10:48:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador